Tribunal: TCU
Processo: 031.475/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 851191, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 851191, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS NO MUNICÍPIO DE IPU-CE (no da TCE no sistema: 2469/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3008/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.475/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Sergio Rufino Moreira (XXX.783.193-XX); Roberio Wagner Martins Moreira (XXX.923.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipu - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Augusto Fernandes Neto (6615/OAB-CE) e Esio Rios Lousada Neto (18190/OAB-CE), representando Roberio Wagner Martins Moreira; Raimundo Augusto Fernandes Neto (6615/OAB-CE) e Esio Rios Lousada Neto (18190/OAB-CE), representando Carlos Sergio Rufino Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do teor da presente deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.